Tribunal: TJDFT
Processo: 0707484-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707484-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RANIERI QUEIROZ DA SILVA, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: VALTER DE ALENCAR BEZERRA JUNIOR D E C I S Ã O Ranieri Queiroz da Silva e outros interpuseram agravo interno em que pretendem a reforma da decisão monocrática ID no 60871120, que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, para desbloqueio dos valores penhorados na conta de Valter de Alencar Bezerra Junior. Na decisão restou consignado que a Segunda Seção do STJ, atribuindo interpretação extensiva ao art. 649, inciso X, do CPC/73 (art. 833, inciso X, do CPC/2015), assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em papel-moeda, bem como, que a impenhorabilidade dos valores independe da natureza da conta. Em suas razões, os agravantes alegam que a decisão monocrática não considerou a preferência de satisfação da verba alimentar perquirida primeiramente no curso do cumprimento de sentença. Relatam que houve um equívoco deste Relator ao não perceber esse detalhe, resultando na concessão prematura do efeito suspensivo. Aduzem que a conta poupança utilizada pelo agravado tem sido movimentada de forma intensa e incompatível com a finalidade de poupar, caracterizando sua utilização como conta corrente, o que desvirtua a proteção legal conferida a essa modalidade de conta. Apresentam extratos bancários demonstrando tais movimentações e alegam que o agravado se vale dessa proteção para ocultar transações financeiras e esquivar-se do pagamento de dívidas. Argumentam que o agravado não se desincumbiu do ônus de provar que a indisponibilidade dos valores comprometerá sua subsistência, limitando-se a afirmar que as verbas são totalmente impenhoráveis. Enfatizam que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, objetiva tutelar uma reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família, mas que esse direito não é absoluto e pode ser relativizado. Citam precedentes do STJ que reconhecem a possibilidade de penhora de verbas alimentares quando estas são utilizadas para o pagamento de outras verbas alimentares, como no presente caso. Requerem a reconsideração da decisão monocrática pelo Desembargador Relator. Caso mantida a decisão, pugnam pela remessa do agravo interno à 4a Turma Cível para julgamento colegiado, visando à reforma da decisão agravada, com a manutenção da penhora dos valores depositados na conta poupança do agravado. Despacho ordenando a intimação da parte agravada para responder ao agravo interno publicado no dia 26/07/24 (ID no 62097019). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Após análise mais detida dos autos, cumpre observar que assiste razão aos agravantes quanto à necessidade de se ponderar o direito à satisfação do crédito dos exequentes, que tem origem em verbas de natureza remuneratória, frente à proteção da impenhorabilidade da remuneração do executado. Conquanto seja correto o entendimento do STJ no sentido de que se deve dar interpretação extensiva à benesse da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC – por isso que “a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em papel-moeda" (Acórdão 1776395, de relatoria deste Julgador) –, não é menos correto que a colenda Corte Superior de Justiça passou a proclamar que a referida impenhorabilidade não prescinde da demonstração, pelo devedor, de sua intenção de formar reserva financeira (REsp no 1.660.671-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julg. 21.02.2024, publ. DJe 23.05.2024), circunstância que parece não estar demonstrada no caso concreto. Assim, sendo plausível a possibilidade de retratação da decisão deste Relator que deferiu a tutela de urgência recursal, bem como tendo sido determinada a devolução dos valores já levantados pelo recorrente (ID no 203640557), o que materializa o risco de dano de difícil reparação, hei por bem em conceder efeito suspensivo ao presente agravo interno, com apoio no art. 995, parágrafo único, do CPC. Por isso, ficam sobrestados os efeitos da decisão concessiva da tutela de urgência recursal, objeto do presente agravo interno, até que os autos voltem conclusos para a possibilidade de retratação, prevista no art. 1.021, § 2o, do CPC. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 8 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator